Tribunal: TJBA
Processo: 0587130-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0587130-94.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: WINDISON CRUZ MORAES Advogado(s): SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES EMBARGADO/APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s):POLIANA LOBO E LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a procedência de ação de cobrança de mensalidades vencidas de plano de saúde, reconhecendo a regularidade do cancelamento contratual por inadimplência, precedido de notificação, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação de cancelamento administrativo do contrato de plano de saúde e à obrigação de pagar mensalidades anteriores à extinção contratual, bem como se há hipótese de atribuição de efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir matéria já decidida. O acórdão examina, de forma implícita e suficiente, o pedido de cancelamento administrativo, inexistindo omissão que justifique a integração da decisão. A obrigação de pagamento das mensalidades vencidas antes da extinção contratual subsiste, ainda que não tenha havido prestação de serviços, desde que o cancelamento observe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. Os efeitos modificativos nos embargos de declaração configuram medida excepcional, cabível apenas quando a correção do vício apontado implica alteração inevitável do resultado, o que não se verifica no caso. O prequestionamento, para fins recursais, somente é possível quando existente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se constata na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. A ausência de prestação de serviços não afasta a obrigação de pagar mensalidades vencidas antes do cancelamento regular do contrato de plano de saúde. Efeitos infringentes somente são cabíveis nos embargos de declaração quando o vício sanado conduz, de forma inevitável, à alteração do resultado do julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0587130-94.2016.8.05.0001, em que figura como embargante WINDISON CRUZ MORAES e como embargada FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.